Tribunal: TJES
Processo: 5039877-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039877-82.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: ANTONIO PAULO LYRIO FERREIRA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por M. A. D. L. F., representada por seu genitor, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação da operadora UNIMED VITÓRIA ao pagamento de danos morais e excluir da cobertura contratual honorários profissionais e OPMEs. A embargante sustenta omissão e erro de premissa fática quanto à existência de risco ou agravamento do quadro clínico decorrente da negativa do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer risco ou potencial agravamento no quadro da menor; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática capaz de justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado expõe de forma clara que o procedimento tem natureza eletiva, inexistindo urgência ou emergência apta a justificar reparação moral, mesmo com a recusa do plano.

5. A decisão embargada considera expressamente que parte do procedimento e dos OPMEs não possui cobertura obrigatória, havendo dúvida razoável de interpretação contratual, o que afasta a configuração automática de dano moral.

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2127901/DF) reconhece que a negativa fundada em cláusula contratual defensável não gera dano moral por si só, devendo haver conduta abusiva ou risco concreto extraordinário.

7. A menção, na inicial, ao “esgotamento do tratamento conservador” e ao “prejuízo no tratamento dentário” não caracteriza risco qualificado nem comprova agravamento efetivo, conforme corretamente avaliado no acórdão.

8. As alegações dos embargantes representam mero inconformismo com a valoração probatória e com o resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

9. Não existe omissão nem erro de premissa fática, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão ou erro de premissa fática no acórdão embargado.

2. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual controversa e sem demonstração de urgência qualificada não caracteriza, por si só, dano moral.

3. O julgador cumpre seu dever de fundamentação quando enfrenta as questões centrais da controvérsia, não sendo obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2127901 DF 2024/0047371-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039877-82.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
M. A. D. L. F. representada por seu genitor
ANTÔNIO PAULO LYRIO FERREIRA

EMBARGADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
M. A. D. L. F. representada por seu genitor
ANTÔNIO PAULO LYRIO FERREIRA
contra o acórdão (Id. 16929153) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento de indenização por danos morais e, retirar da cobertura contratual os honorários do profissional e os OPMEs.

Em suas razões (Id 16948147), a Embargante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão e partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que não haveria nos autos alegação de agravamento do quadro clínico ou risco à menor pela negativa do plano de saúde. Argumenta que a inicial descreveu o esgotamento do tratamento conservador, a indicação cirúrgica e o risco de atraso e prejuízo concreto ao tratamento dentário da criança com a recusa, configurando narrativa clara de risco e potencial agravamento não apreciada pelo acórdão, o que compromete a fundamentação.

Muito bem.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

Analisando as razões da Embargante, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

O Acórdão embargado foi claro e fundamentado ao afastar a indenização por danos morais, baseando-se em duas premissas centrais:

(i) A ausência de urgência/emergência clínica: O procedimento solicitado possui caráter eletivo, não se enquadrando nas hipóteses de risco imediato de vida ou lesão irreparável que justificassem a imposição de dano moral automático pela negativa;

(ii) A licitude da negativa: O próprio Acórdão reconheceu que parte do pedido (reconstrução de sulco gengivolabial e OPMEs atrelados) não possuía cobertura obrigatória pelo contrato firmado, o que torna a recusa da operadora, naquele ponto, legítima ou, ao menos, baseada em dúvida razoável de interpretação contratual.

Ao afirmar no Acórdão que “
não há nos autos alegação de que a negativa inicial à autorização do procedimento tenha resultado em agravamento do quadro clínico ou em risco adicional
”, o julgado se referiu à comprovação efetiva de um risco extraordinário que ultrapassasse o mero dissabor do inadimplemento contratual ou a narrativa padrão de necessidade de tratamento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a negativa de cobertura fundada em cláusula contratual defensável não enseja, por si só, dano moral. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte que a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando-se se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual. 2 . Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
(AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 2127901 DF 2024/0047371-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)
(grifei)

O fato de a petição inicial mencionar que o tratamento conservador não surtia mais efeitos ou que haveria "prejuízo no tratamento dentário" foi devidamente sopesado, mas não se mostrou suficiente para configurar a urgência qualificada necessária para ensejar a reparação moral, especialmente diante da conclusão de que a operadora tinha respaldo contratual para negar parte dos materiais e procedimentos odontológicos.

Nota-se, portanto, que o Embargante pretende, pela via transversa, rediscutir a valoração da prova e a conclusão jurídica adotada por esta Câmara, o que não se admite em sede de aclaratórios. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores:

Não há, pois, omissão a ser suprida ou erro de premissa a ser corrigido. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.